Tribunal: TJBA
Processo: 0000114-92.1989.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000114-92.1989.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JUCARA TRAVASSOS SILVA, EDUARDO FRAGA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES FINOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA EXECUÇÃO DE MANDATO DE COBRANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Dano ajuizada pela INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS FINOS LTDA, na qual foi julgado procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de NCz$ 9.613,50, com atualização e consectários legais a apurar na fase de liquidação.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se: i) a nulidade da sentença por omissão na análise da denunciação da lide; ii) a alegada inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; iii) a responsabilidade civil do banco por descumprimento de instruções de cobrança bancária; e iv) a incidência de correção monetária e juros no período de liquidação extrajudicial da instituição financeira.
III. Razões de decidir

3.
A denunciação da lide, embora requerida tempestivamente, restou prejudicada pela inércia do apelante em diligenciar nos momentos processuais oportunos, o que configurou preclusão e não enseja nulidade da sentença.

4.
A inicial está devidamente instruída com documentos essenciais à demonstração do descumprimento do mandato, especialmente o borderô de cobrança com instruções específicas, sendo desnecessária a apresentação dos títulos originais para a configuração do ilícito contratual.

5.
Configurada a responsabilidade civil do banco, por falha na execução do mandato de cobrança, uma vez que não observou instrução expressa da mandante quanto à não dispensa de juros.

6.
O banco responde pelos atos de terceiros inseridos na cadeia de prestação de serviço, incluindo o cartório, não sendo admissível invocar culpa exclusiva de terceiro para afastar o dever de indenizar.

7.
Durante o período de liquidação extrajudicial (09/08/1996 a 05/10/2022), incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.177/91.

8.
No mesmo período, é vedada a fluência de juros de mora contra a massa liquidanda, conforme art. 18, alínea “d”, da Lei nº 6.024/74.

9.
A partir do encerramento da liquidação, retomam-se os juros de mora, inicialmente pela Taxa Selic, e, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme o novo art. 406 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros à legislação aplicável ao regime de liquidação extrajudicial.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte em requerer providências processuais relacionadas à denunciação da lide após intimação para especificação de provas caracteriza preclusão, não havendo nulidade por negativa de jurisdição.

2. A responsabilidade do banco mandatário por falha na cobrança bancária subsiste mesmo quando há delegação a terceiros, como cartórios, respondendo pelos danos causados ao mandante.

3. Durante a liquidação extrajudicial de instituição financeira, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e é vedada a fluência de juros, conforme Leis nºs 8.177/91 e 6.024/74.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 0000114-92.1989.8.05.0103
, em que figuram como
Apelante, BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO, e Apelada, INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES FINOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça